Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-31.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-31.2017.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTES/APELANTES: ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): LUCIANO MACEDO FERNANDES, DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de apresentação de documentos relacionados ao rateio de valores do precatório do FUNDEF/FUNDEB, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração visam apenas a correção de vícios formais da decisão judicial – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito. 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, afirmando a inexistência de norma municipal autorizadora do rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB e a inaplicabilidade da subvinculação de 60% aos profissionais do magistério. 4. A alegação de omissão quanto ao pedido de exibição de documentos não se mostra relevante juridicamente, pois, mesmo com a apresentação dos dados requeridos, não haveria respaldo jurídico para deferir o rateio pretendido. 5. Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração revelam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não enseja sua admissibilidade. 6. Ainda que os embargos sejam rejeitados, resta resguardado o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000188-31.2017.8.05.0102, em que é embargante ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA SANTOS e embargado MUNICIPIO DE IGUAI. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.